Tribunal: TJSP
Processo: 1019277-43.2014.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000706986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1019277-43.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ANA LUCIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos
autos à Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1019277-43.2014.8.26.0309 -Voto no 37.098c
2
VOTO No: 37.098c
RECURSO “EX OFFICIO” No: 1019277-43.2014.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
PARTES: ANA LUCIA PEREIRA e INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao
relator para reapreciação da matéria, diante de
entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo
CPC)
Adequação do acórdão para admitir a
aplicação do INPC em relação a débito posterior à
vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905
STJ),
porém até junho/2009, passando então a ser aplicado
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810)
Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 121/125, cujo relatório se adota,
julgou procedente ação acidentária proposta por Ana Lucia Pereira,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-doença acidentário no período
compreendido entre 12/02/2014 a 14/10/2014, bem como a partir de
03/02/2015 até a cessação de sua incapacidade ou a conversão do benefício
em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez; mais juros moratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1019277-43.2014.8.26.0309 -Voto no 37.098c
3
modo englobado desde a citação; correção monetária na forma da legislação
pertinente; e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a
ser apurado em liquidação, excluindo-se as parcelas vincendas (Súmula no
111 do STJ).
O v. acórdão de fls. 136/139, por votação unânime deu
provimento em parte ao recurso oficial.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos
juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o
disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar
que a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com
o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência
da Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às
decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810
trânsito em julgado em
03/03/2020, sem modulação).
No caso dos autos, o termo inicial do benefício foi assim
estabelecido no acórdão: “comprovado o comprometimento temporário da
capacidade de trabalho e admitido o nexo de causalidade, é de ser preservada
a concessão do auxílio-doença acidentário entre 12/02/2014 e 14/10/2014 e
após a última alta médica, cujo início deverá corresponder ao dia seguinte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1019277-43.2014.8.26.0309 -Voto no 37.098c
4
da cessação administrativa (04/02/2015 fls. 71), e não ao próprio dia da
cessação, como definido na sentença. (13/11/2013)” (fls.138).
Diante disso, a correção dos valores em atraso será feita
com base no que foi definido no RE 870.947/SE, na medida em que a
aplicação do INPC alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da
Lei no 11.430/06, porém só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital